Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO. FILHA MENOR DE IDADE. DISCUSSÃO SOBRE O TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR PENSÃO. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE EXPECTATIVA DE VIDA NO BRASIL ELABORADA PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL COM BASE NA PROJEÇÃO DO IBGE. PRECEDENTES DO STJ. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de rejulgamento, por determinação do STJ, de apelação cível que discute, em ação de indenização movida pela mãe de filha menor falecida em acidente automobilístico, unicamente o termo final da obrigação de pagar pensão. A autora apelante se insurge contra a limitação da projeção a 65 anos.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que a indenização em forma de pensão perdura até a expectativa de vida da vítima, conforme decidido no julgamento do EREsp 28.861/PR.
3. Não há que se falar que a idade de 65 anos constitui parâmetro ou paradigma absoluto para fim de se determinar o termo final do pagamento de pensão indenizatória. Isto porque a jurisprudência do Tribunal da Cidadania evoluiu no sentido de definir que o termo final do pensionamento deve ser a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.
4. Apelação conhecida e provida em parte.